Tribunal: TJMT
Processo: 1012450-77.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012450-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO ORSI - CPF: 005.522.169-68 (AGRAVANTE), REGINA CELIA FERREIRA ORSI - CPF: 396.313.541-72 (AGRAVANTE), JOSE FURLANETI SARDINHA - CPF: 785.530.168-20 (AGRAVADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012450-77.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIDA – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO – COISA JULGADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da posse exercida pelo requerido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012450-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDIR ANTONIO ORSI, REGINA CELIA FERREIRA ORSI

AGRAVADO: JOSE FURLANETI SARDINHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Valdir Antonio Orsi e Regina Celia Ferreira Orsi
, de decisão que na Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada contra
José Furlaneti Sardinha
, indeferiu a tutela cautelar de imissão na posse do imóvel urbano descrito nas matrículas n. 12.389, 17.954 e 21.429, do 1º Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.

Alegam que são os legítimos proprietários do imóvel residencial urbano, localizado na Rua Treze de Maio, bairro Monte Líbano, em Rondonópolis, descrito nas matrículas n. 12.389, 17.954 e 21.429, do 1º Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis.

Explicam que referido imóvel, dentre outros, foi objeto de cessão de direitos em favor da família Cecílio, em maio de 2010. Complementam que o Compromisso Particular de Cessão de Direito sobre Imóvel Rural, Dação em Pagamento e outras avenças não foi cumprido, de modo que realizado o distrato em janeiro de 2012, a posse do referido imóvel foi-lhes devolvida.

Informam que à época do distrato, o imóvel encontrava-se locado para Eucélia Quintino da Silva, e que em 23.03.2012, por comum acordo, resolveram por fim a locação. Contudo, em abril de 2012, o imóvel foi objeto de esbulho por parte do ora agravado, José F. Sardinha, fato que levou a interposição da Ação de Reintegração de Posse.

Explicam que a sentença de procedência da ação possessória foi reformada em sede de Apelação n. 81840/2015, sob o fundamento da ausência de demonstração da posse por parte dos autores, ora agravantes.

Asseveram que nesta ação reivindicatória, resta comprovado não só a titularidade do imóvel objeto do litígio, que se encontra devidamente individualizado, além da demonstração da posse injusta do agravado.

Reforçam que a posse injusta se encontra demonstrada com a juntada dos fraudulentos contratos particulares de cessão de direitos firmados entre a família Cecílio e terceiros, sem a anuência dos proprietários.

Alertam acerca do prejuízo, diante do fato de que, como proprietários do imóvel, se encontram impossibilitados de usufruir do mesmo, embora sejam os responsáveis pelos impostos.

Reforçam, desta feita, que se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar postulada, para a imissão na posse do imóvel.

Postulam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder liminarmente a imissão de posse.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 68200958). Alega, inicialmente, a coisa julgada. No mérito, sustenta que adquiriu o imóvel de kadmo Martins Ferreira Lima, e que exerce a posse justa desde 24/02/2011. Reforça ser necessária a instrução probatória. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012450-77.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu a tutela cautelar de imissão na posse.

Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por Valdir Antonio Orsi e Regina Celia Ferreira Orsi em face de José Furlaneti Sardinha e outros, que tem por objeto o imóvel urbano localizado na rua Treze de Maio, bairro Monte Líbano, na cidade de Rondonópolis, com matrículas n. 12.389, 17.954 e 21.429.

Os autores postularam pela concessão da liminar de imissão de posse, que foi indeferida, nos seguintes termos:

“Fato é que, muito embora acostada documentação que indique a propriedade do imóvel litigioso por parte dos autores (ID 32240020), não se tem, por ora, até mesmo pela complexidade fática descrita na inicial, segurança quanto à presença do requisito da posse injusta pelos requeridos, nem mesmo se vislumbra perigo de dano, tendo em vista que referida sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse, que tramitou junto ao Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca (ID 32240744), assim como o acórdão advindo naqueles autos (ID 32240747), que reconheceu a posse da parte ré, datam de meados de 2015.

Destarte, neste momento, o adiantamento da liminar vindicada na peça de ingresso não se faz viável, considerando que os elementos de convicção apresentados não são suficientes para seu deferimento, eis que, para além de não haver prova inequívoca apta a atestar o segundo requisito para a imissão na possse, qual seja, a injusta posse do requerido, não se vislumbra o perigo de dano.

Deste modo, a falta de prova segura a certificar a posse injusta impede o reconhecimento do direito de imissão na posse do imóvel aos autores, em sede de cognição sumária, sendo prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice.

Nessa quadra, a controvérsia cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar de imissão na posse, vale dizer, a probabilidade do direito e o perigo de demora.

Por sua vez, no que diz respeito a matéria controvertida, o art. 1.228 do CC, dispõe que
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

De tal dispositivo, extrai-se que o proprietário não possuidor tem ação contra o possuidor não proprietário para reaver a coisa, bastando-lhe provar o domínio e a posse injusta daquele que estiver com a coisa sob seu poder.

Com efeito, a discussão recai nas matrículas n. 12.389, 17.954 e 21.429, que foram objeto de Compromisso Particular de Cessão de Direitos Sobre Imóvel Rural, Dação em Pagamento, com Condição Resolutiva e outras avenças, firmado entre a família Orsi e a família Cecílio, em 17/05/2010.

Sucede que em relação ao imóvel objeto da lide, em 27/01/2012, as partes celebraram novo pacto, com a transferência do imóvel em favor dos ora agravantes, Valdir Antonio Orsi e esposa, ocasião em que se consignou a imissão na posse, naquele ato. De acordo com os agravantes, houve o distrato, com a retorno do imóvel objeto de cessão a família Cecílio, para sua posse.

Porém, ao que consta, antes da celebração desse novo pacto, em 20/07/2010, a família Cecílio, vendeu a integralidade do imóvel a Kadmo Martins Ferreira Lima e este, por sua vez, em 24/02/2011, vendeu para José Furlaneti Sardinha.

De relevo anotar que os ora agravantes ajuizaram Ação de Reintegração de Posse, tendo por objeto o imóvel aqui discutido e em face dos aqui também requeridos, que em sede de Apelação n. 81840/2015, foi julgada improcedente, diante da ausência da prova de posse pelos autores, aqui agravantes, como consignado (id 46207982):

“A alegada posse do autor apelado não restou demonstrada. Ao contrário, o conjunto probatório demonstra que o requerido apelante, José Furlaneti Sardinha, é quem exerce a posse sobre o imóvel objeto da lide desde a compra feita de Kadmo Martins, ocorrida em 24 de fevereiro de 2011.”

Verifica-se que a celeuma tem origem a partir da venda do imóvel por parte da família Cecílio em 2010, quando, a princípio, já detinham a posse.

Verdade é que, embora demonstrada a propriedade sobre o imóvel, paira dúvida razoável a respeito da situação fática, não sendo possível verificar, desde logo, se a posse exercida pelo requerido é injusta ou não, de maneira que se faz necessário aguardar a instrução probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE PRESENÇA DE VÍCIO EXTRA PETITA NO DESPACHO INICIAL DO RECURSO - INOCORRÊNCIA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/2015 - PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO - INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM REIVINDICADO - DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA - INDEFERIMENTO.

- Tendo o Despacho Inicial do Recurso obedecido os limites do que foi pedido pelo Recorrente, não há que se falar em vício extra petita.

- O deferimento de tutela provisória em Ação Reivindicatória, nos termos do art. 1.228, do Código Civil, depende da demonstração de alguns pressupostos, quais sejam: A prova da titularidade do domínio; a individualização do bem reivindicado; e a comprovação da posse injusta exercida pela parte demandada, além dos requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil.

- Havendo dúvidas de que a coisa se encontra injustamente em poder do réu, deve-se indeferir o pedido de imissão provisória na posse do bem imóvel objeto da lide.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.048649-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017)

Por fim, não se observa que houve decisão pelo juízo singular acerca do instituto da coisa julgada, de maneira que não caberia, nesta esfera recursal, analisar matéria que extrapola os limites da decisão que se pretende reformar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020